Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710464-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISABETH DE SOUSA SILVA, ELIZEU SOARES MACHADO, ELIVALDO ALVES MONTEIRO, ELIZABETE ALVES DE MAGALHAES NASCIMENTO, ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETH APARECIDA DIAS, ELIZABETH DOS SANTOS AIRES, ELIUD SILVA BARBOSA, ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETH ALFREDO DO NASCIMENTO RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elisabeth de Sousa Silva e Outros (ID no 40137338) contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação em razão da sua intempestividade (ID no 39741421). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO